Tribunal: TJMT
Processo: 1011336-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011336-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.466.976/0001-33 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 711.614.571-00 (AGRAVADO), LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA - CPF: 730.620.301-00 (AGRAVADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL QUE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO A TUTELA DE URGÊNCIA - IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É irrecorrível o ato judicial que indefere pedido de reconsideração da tutela de urgência anteriormente, mesmo que fundada em fato novo (entrega do imóvel).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011336-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA E OUTRO

AGRAVADO(S): LUIZ ANTONIO DE LIMA JUNIOR E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
e

SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz

Yale Sabo Mendes
, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Pedido de Restituição c/c Indenização por Danos Morais no 1038577-31.2017.8.11.0041 (PJE), ajuizada por
LUIZ ANTONIO DE LIMA JUNIOR
e
LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
, que indeferiu o pedido de reconsideração da tutela de urgência anteriormente deferida que, à época, determinou o depósito judicial de R$210.577,11 (duzentos e dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e onze centavos) em favor dos agravados, no prazo de 48 horas, sob pena de expropriação forçada, atinente ao compromisso de compra e venda de unidade em construção firmado entre as partes.

As agravantes aduzem que a tutela provisória pode ser revogada a qualquer tempo, motivando seu requerimento na existência de fato novo, que não foram apreciados em sede de embargos de declaração e nem mesmo no Agravo de Instrumento no 1010219-48.2018.8.11.0000.

Mencionam que o imóvel já está pronto e apto a ser recebido, cujo fato era inexistente anteriormente.

Acrescentam que há incongruência entre deferir antecipadamente os efeitos da rescisão contratual (devolução do dinheiro), sem, no entanto, avaliar a rescisão propriamente dita, e ainda que há desproporcionalidade na finalidade do pedido de tutela provisória, uma vez que fora requerido e decidido tão somente o depósito dos valores em juízo (sem possibilidade de levantamento), no entanto, na eventualidade de existir decisão favorável aos autores/agravados, o imóvel ficará vinculado a eles, cujo bem é bem mais valioso do que o crédito requerido.

Elucidam que pautaram toda sua tese em fatos não observados até o presente momento processual, nem mesmo por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 1010219-48.2018.8.11.0000. Acrescentam inclusive, que a matéria não está preclusa, haja vista que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, desde que motivado o ato decisório.

Por fim, diz que a decisão que indeferiu a revogação da tutela de urgência é omissa e obscura, sem sequer fundamentar este posicionamento linear e detalhadamente.

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.

Os agravados apresentaram contraminuta (Id. 48698960).

O preparo foi recolhido, consoante certificado pelo DEJAUX (Id. 44057471 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ ANTONIO DE LIMA JUNIOR
e
LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA
ajuizaram a Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Pedido de Restituição c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de
SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA – GMS
, sob alegação de que adquiriram uma unidade autônoma em construção, denominado Edifício Residencial Arthur, pelo valor de RS487.122,58 (quatrocentos e oitenta e sete mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), com prazo de entrega para o dia 20/02/2017, prorrogável por 06 (seis) meses, no entanto, as obras se encontravam inacabadas até a propositura da ação (21/12/2017), razão pela qual pleitearam a rescisão do contrato, reparação de danos e, em sede de tutela de urgência o depósito do valor pago até o momento, qual seja, R$210.577,11 (duzentos e dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e onze centavos).

O juízo “a quo” deferiu a tutela de urgência determinado que as requeridas depositem o valor atualizado de R$210.577,11 (duzentos e dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e onze centavos) no prazo de 48 horas, sob pena de expropriação forçada.

Dessa decisão sobreveio à interposição do Agravo de Instrumento no 1010219-48.2018.8.11.0000, pela empresa
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA – GMS
, e o Agravo de Instrumento no 1011193-85.2018.8.11.0000, pela empresa
SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, que restaram assim ementados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – CPC, ART. 311 – LIBERDADE DO JULGADOR PARA QUALIFICAR JURIDICAMENTE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL – EVIDÊNCIAS DE ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – MANTIDA DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO DO VALOR PAGO PELOS COMPRADORES – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe à instância recursal apreciar, em agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pela decisão recorrida, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, ainda que tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância. (TJMT, RAI no 81970/2013). Com base nos fatos narrados pela parte na petição inicial, cabe o magistrado atribuir a qualificação jurídica que tenha correspondência à solução do litígio para a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC, pelo qual se pressupõe o seu conhecimento do direito, cuja relevância reflete o brocardo da mihi factum dato tibi jus (exponha o fato e direi o direito). Em análise perfunctória, se verificado que os fatos narrados na peça preambular evidenciam o atraso na entrega das chaves, está configurado o descumprimento no contrato de compra e venda de imóvel por parte da vendedora, sendo possível a resilição contratual; por consequência, deve ser mantida a decisão que determinou à Construtora o depósito do valor já adimplindo pelos compradores”. (N.U 1010219-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE OBRA – DEPÓSITO DA QUANTIA PAGA – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – SÚMULA 543 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O promissário comprador, que cumpre suas obrigações contratuais, não pode ser prejudicado pelo descumprimento das do promitente vendedor, nos termos do art. 476 do Código Civil. É perfeitamente cabível o depósito em juízo das parcelas contratadas se demonstrado o descumprimento da obrigação da promitente vendedora, que atrasou a entrega do imóvel”. (N.U 1011193-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Agora, com a interposição deste agravo, as recorrentes, alegam a existência de fato novo apto a revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência, asseverando para tanto, que o imóvel já está pronto para entrega, além da ausência de rescisão contratual liminar
.

A magistrada de primeiro grau indeferiu a pretensão sob os seguintes fundamentos:

“
INDEFIRO o pedido da parte Requerida de revogação da tutela de evidência deferida no id.13473055,
por inexistir qualquer fato novo que justifique a modificação da decisão, que inclusive foi confirmada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.1010219-48.2018.8.11.0000 (id.19753616)
”
. (Id. 22044823 – autos de origem)

Assim, vislumbra-se que o ato judicial não se trata de uma decisão propriamente dita, mas sim de mero despacho,

ou seja, sem qualquer cunho decisório.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 203, §§ 1o, 2o e 3o, que:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1
o
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2
o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1
o
.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
”
(Negritei).

Por sua vez, o
art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade verifica que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido, ante a flagrante irrecorribilidade da decisão já alcançada pela coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LO INADMISSÍVEL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VEDAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil podem ser impugnadas por meio de Agravo de Instrumento.

De acordo com o art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não pode ser atacado por recurso.

O indeferimento de pedido de reconsideração é considerado despacho de mero expediente desprovido de conteúdo decisório, não sendo, dessa forma, passível de recurso de agravo instrumental.

Se contra a decisão que deu ensejo ao pedido de reconsideração fora interposto recurso de agravo de instrumento, não se pode interpor um outro recurso contra essa decisão, sob pena de violar o princípio da unicidade recursal.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1004830-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Assim, a mera determinação de atos pelo Juízo de primeiro grau, não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório.

Por fim, ressalta-se que a pretensão recursal foi parcialmente atingida, porque de outra forma, quando do julgamento dos embargos de declaração oposto na origem, cuja decisão está datada de 25/04/2020, onde o magistrado ressaltou:

“Por fim,
quanto ao pedido de bloqueio judicial do valor pago inicialmente pelo Requerente e que fora deferido em tutela de evidência
, ante o descumprimento de ordem judicial por parte da ré para que depositasse o mesmo em tempo fixado por este juízo, tenho que diante do atual estado de calamidade pública, o cenário de instabilidade financeira e incertezas geradas em decorrência da pandemia que assola o mundo e, observando ainda as garantias fundamentais, os princípios constitucionais como também o princípio da menor onerosidade ao devedor expresso pelo artigo 805 do CPC, todos objetivando principalmente a preservação da dignidade humana, o que é basilar,
não se mostra razoável a penhora de ativos financeiros em desfavor da parte Requerida
”.
(Id. 22748629 – autos de origem).

Com essas considerações, sem vislumbrar utilidade e necessidade na apreciação do mérito recursal,
ante a prejudicialidade do presente agravo de instrumento,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020